Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717672-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE OLIVEIRA MOURA AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS, MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUDITE OLIVEIRA MOURA (embargante) contra decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos dos embargos de terceiro (Processo n° 0706850-65.2021.8.07.0020), opostos em desfavor de RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS, MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA e LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR, indeferiu o pedido liminar para suspender as medidas constritivas que recaem sobre o veículo Marca/Modelo I/LIFAN X60 SR, Placa OZZ2508, Chassi no 9UK64ED53F0084726, Ano Fabricação/Modelo 2014/2015, bem como a manutenção da posse em favor da embargante (ID 26127822 – Pág. 40). Em suas razões recursais (ID 26127819), a agravante sustenta, em síntese, que adquiriu o veículo de boa-fé, pois desconhecia a existência do cumprimento provisório de sentença. Afirma que a aquisição do veículo ocorreu em 22/08/2020 junto à revendedora NSS COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI, CNPJ 28.487.703/0001-05, mediante a contratação de mútuo bancário com a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CNPJ 07.707.650/0001-10, em 24/08/2020. Assevera que a aquisição do veículo ocorreu em agosto de 2020, ao passo que o reconhecimento de firma no Documento Único de Transferência - DUT foi efetivado em cartório no dia 20/09/2020; muito antes da restrição incluída pelo Juízo a quo via RENAJUD, em 03/12/2020. Destaca que, na época da negociação, o veículo não possuía nenhuma pendência administrativa ou judicial e a embargante o adquiriu livre e desembaraçado; vindo a tomar conhecimento da ação executiva somente a partir do bloqueio, ou seja, em momento posterior à compra. Argumenta que a transferência de propriedade do veículo somente não foi possível porque, em razão da pandemia, o agendamento de transferência estava restrito no Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF. Requer, liminarmente, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o veículo Marca/Modelo I/LIFAN X60 SR, Placa OZZ2508, Chassi no 9UK64ED53F0084726, Ano Fabricação/Modelo 2014/2015, bem como a manutenção da posse em favor da agravante. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, confirmando-se a decisão liminar. Preparo comprovado (ID 26127821). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, VISLUMBRO os requisitos para o deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No Cumprimento Provisório de Sentença no 0705754-49.2020.8.07.0020, foi promovida a inclusão de restrição de transferência ao veículo Marca/Modelo I/LIFAN X60 SR, Placa OZZ2508, Chassi no 9UK64ED53F0084726, Ano Fabricação/Modelo 2014/2015, em 03/12/2020, via RENAJUD, consoante certidão de ID 78871600 e comprovante de ID 78871600, daqueles autos. Em seguida, foi determinada a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo bloqueado. Confira-se trecho da decisão de ID 79833047: Conforme requerido na petição de Id. 79125341, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos bloqueados via RENAJUD (Id's. 78871604 e 78871608), nomeando o exequente (LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR), fiel depositário dos bens, devendo disponibilizar os meios necessários ao cumprimento da diligência. Publique-se. Intimem-se. Todavia, a constrição ocorreu em dezembro de 2020, após a aquisição do veículo pela agravante, em agosto de 2020. Assim, não é possível aplicar o critério objetivo para reconhecimento de fraude à execução, previsto no artigo 792, inciso III, do Código de Processo Civil, e na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; Súmula 375 - O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. E, embora a inexistência de registro de restrição anterior à compra do veículo não obste o reconhecimento de fraude à execução, consoante hipóteses elencadas no artigo 792, do Código de Processo Civil; no presente caso, a questão deve ser objeto de aprofundamento cognitivo, sendo certo que os aspectos da compra e venda do veículo Marca/Modelo I/LIFAN X60 SR, Placa OZZ2508, não revelam, prima facie, conluio da agravante com a executada ANA PAULA DE OLIVEIRA. Compulsando os autos, verifica-se que a aquisição do automóvel não ocorreu com participação direta da executada ANA PAULA, mas por intermédio da empresa NSS COMERCIAL DE VEÍCULOS, segundo consta do contrato de compra e venda de ID 26127822 – Pág. 23/24. Ademais, o pagamento do valor ocorreu mediante a contratação de empréstimo com AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., conforme ID 26127822 – Pág. 19/22. Assim, aparentemente, a aquisição do veículo ocorreu de boa-fé e sem a participação direta da executada. Entretanto, isso não impõe a imediata liberação da restrição de transferência, mas apenas que seja excluída do mandado judicial a determinação de remoção do veículo. Assim, a agravante continuará com o bem em seu poder, ao passo que a restrição imposta via RENAJUD e eventual concretização da penhora garantirão a efetividade do cumprimento de sentença, caso seja reconhecido que a aquisição ocorreu mediante fraude à execução. Destarte, o direito alegado é parcialmente provável. Por outro lado, há perigo na demora, tendo em vista que foi expedido mandado de remoção do veículo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, considerando a presença dos requisitos, deve ser deferido em parte o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para manter a agravante na posse do veículo Marca/Modelo I/LIFAN X60 SR, Placa OZZ2508, Chassi no 9UK64ED53F0084726, Ano Fabricação/Modelo 2014/2015, motivo pelo qual determino a exclusão da ordem de remoção do automóvel do mandado expedido pelo Juízo de origem. Fica autorizada a manutenção da restrição de transferência, bem como a efetivação da penhora e da avaliação do veículo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator